Tribunal: TJMT
Processo: 1006190-62.2023.8.11.0037
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006190-62.2023.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[DOUGLAS MARI - CNPJ: 07.928.597/0001-88 (APELANTE), GILBERTO LUIS ALMEIDA - CPF: 647.211.089-15 (ADVOGADO), DOUGLAS MARI - CPF: 999.024.431-68 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que determinou o cancelamento da distribuição de embargos à execução em razão do não recolhimento das custas processuais no prazo estabelecido, nos termos do art. 290 do CPC.

2. A parte apelante sustenta que não foi regularmente intimada para o recolhimento das custas após a improcedência de recurso anterior, requerendo o prosseguimento da ação.

II. Questão em discussão:

3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de intimação para o recolhimento das custas processuais após decisão em recurso anterior afasta a aplicação do art. 290 do CPC.

III. Razões de decidir:

4. A jurisprudência pacífica do STJ estabelece que o art. 290 do CPC aplica-se aos casos em que o processo não avança além da distribuição, caracterizando-se o abandono pela ausência de pagamento das custas.

5. No caso, houve regular intimação para o recolhimento das custas após indeferimento do pedido de gratuidade, decisão essa que não foi suspensa por recurso com efeito suspensivo, de modo que a aplicação do art. 290 do CPC é adequada.

6. Decisão em consonância com precedentes do STJ e desta Corte, que reforçam a necessidade de cumprimento das determinações judiciais dentro do prazo legal.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento
: “A ausência de recolhimento das custas processuais no prazo legal, após regular intimação, enseja o cancelamento da distribuição do feito nos termos do art. 290 do CPC.”

_______________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 290.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 1461693/ES, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 30.3.2020, DJe de 06.4.2020; TJMT, agravo interno n. 1034292-10.2020.8.11.0002, Rela. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 01.4.2024, DJe de 23.4.2024; TJMT, apelação cível n. 1023796-28.2022.8.11.0041, Rela. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.9.2023, DJe de 22.9.2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de apelação cível interposta por
DOUGLAS MARI – ME
e
DOUGLAS MARI
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste (MT) que, nos autos dos embargos à execução n. 1006190-62.2023.8.11.0037 propostos contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, determinou o cancelamento da distribuição do feito, por ausência de recolhimento das custas, com base no art. 290, do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais ou honorários advocatícios.

Como causa de pedir recursal, a parte apelante sustenta que, após a improcedência do recurso de agravo de instrumento, não há qualquer intimação nos autos para que efetuasse o recolhimento das custas no prazo legal.

À vista disso, requereram o provimento do recurso para ser oportunizado o recolhimento das custas processuais, visando ao prosseguimento do presente feito.

A parte apelada apresentou contrarrazões no movimento de Id. 261988781.

Dispensável a intervenção do ente ministerial, nos termos da Súmula n. 189/STJ.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, cuida-se de apelação cível interposta por DOUGLAS MARI – ME e DOUGLAS MARI contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste (MT) que, nos autos dos embargos à execução n. 1006190-62.2023.8.11.0037, determinou o cancelamento da distribuição do feito, por ausência de recolhimento das custas, com base no art. 290, do Código de Processo Civil.

O mérito recursal resume-se à defesa de que, após a improcedência do recurso de agravo de instrumento, não há nenhuma intimação para que efetuassem o recolhimento das custas no prazo legal.

Pois bem.

Imperioso registrar que, consoante entendimento pacificado no c. Superior Tribunal de Justiça, a aplicação do artigo 290 do Código de Processo Civil se restringe à hipótese em que o processo, à míngua do pagamento das custas, não foi além da distribuição, restando caracterizado o abandono. Vejamos:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO PROCESSUAL ESTABELECIDA. PROCESSO EM FASE AVANÇADA. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Segundo a jurisprudência firmada por esta Corte, não se admite o cancelamento da distribuição do feito, nos termos do art. 257 do CPC/1973, quando a relação jurídica processual já estiver estabelecida e encontrar-se em fase avançada. Precedentes.

2. Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça.

3. Agravo interno desprovido.
”

(STJ, AgInt no AREsp n. 1461693/ES, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, Julgado em 30.3.2020, publicado no DJe em 06.4.2020). [sem destaque no original].

Sabe-se que o recolhimento das custas de ingresso constitui requisito essencial ao regular processamento do feito, sendo que o não cumprimento dessa obrigação processual no prazo de 15 (quinze) dias impõe a aplicação do disposto no artigo 290 do Código de Processo Civil, com o cancelamento da distribuição. Vejamos:

“
Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias
.”

No caso, infere-se dos autos que, ao distribuir o presente feito, houve o indeferimento do benefício da justiça gratuita, com a regular intimação da parte autora para efetuar o recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do feito, conforme decisão de Id. 261988764:

Contra essa decisão, a parte autora, ora apelante, interpôs recurso de agravo de instrumento n. 1020182-07.2023.8.11.0000, ao qual não foi concedida a antecipação da tutela recursal (agravo de instrumento, Id. 181629152) e, no mérito, foi negado provimento (agravo de instrumento, Id. 186793692).

Ocorre que, como é sabido, os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso, podendo ter sua eficácia suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o artigo 995 do Código de Processo Civil.

Logo, uma vez ausente efeito suspensivo, a decisão de Id. 261988764, que determinou o recolhimento das custas processuais no prazo legal, possui efeito imediato a partir da sua publicação, não havendo falar em posterior intimação para recolhimento das custas processuais.

Desse modo, tendo em vista que a parte autora não atendeu à determinação judicial, correto o cancelamento da distribuição do feito, nos termos do artigo 290 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, já decidiu esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo:

“[...]
O cancelamento da distribuição, previsto no artigo 290 do C.P.C, mostra-se cabível nos casos em que a ação é distribuída sem o recolhimento de custas ou sem a devida complementação, ensejando a extinção do processo na forma do artigo 485, inciso IV, do C.P.C.

No caso, diante da inércia da Agravante e quanto ao atendimento da determinação judicial, o cancelamento da distribuição é medida que se impõe, sob pena de flagrante descaso à regra processual.
”

(TJMT, agravo interno n. 1034292-10.2020.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rela. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01.4.2024, publicado no DJe em 23.4.2024). [sem destaque no original].

“[...]
1 – A falta de adoção, pela parte autora, das providências apontadas pelo magistrado para a comprovação do recolhimento das custas processuais enseja o indeferimento da petição inicial, bem como o cancelamento da distribuição, nos termos dos artigos 290, 319, 320 e 321 do CPC.

2 – Ainda que se admita a mitigação das disposições do artigo 290 do CPC, permitindo a apresentação da comprovação do recolhimento das custas iniciais a destempo, essa extemporaneidade não pode ser alargada mesmo depois de prolatada, disponibilizada e publicada a sentença extintiva.

3 – Recurso conhecido e desprovido.
”

(TJMT, apelação cível n. 1023796-28.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rela. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18.9.2023, publicado no DJe em 22.9.2023). [sem destaque no original].

Por tais considerações, o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

Inaplicável o disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, visto que ausente condenação em verba honorária na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025